Tribunal: TJMT
Processo: 1005511-17.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005511-17.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Autofalência]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO), CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 20.785.043/0001-37 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (APELADO), KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 14.700.534/0001-35 (APELADO), K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 04.438.742/0001-54 (APELADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 20.785.043/0001-37 (APELANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (APELANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 14.700.534/0001-35 (APELANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 04.438.742/0001-54 (APELANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Empresarial. Apelação Cível. Recuperação Judicial. Encerramento. Cumprimento Substancial do Plano. Inadimplemento Pontual. Execução Individual. Ausência de Nulidade por Falta de Fundamentação. Sentença Mantida.
Recursos Desprovidos
.

I.
Caso em Exame

1. Recursos de Apelação interpostos por três credores em virtude de sentença que determinou o encerramento da recuperação judicial de grupo empresarial, com base no cumprimento substancial do plano no período de dois anos, conforme previsto no art. 63 da Lei no 11.101/2005, diante de manifestação favorável do administrador judicial e do Ministério Público. Os recorrentes alegam ausência de fundamentação da sentença e inadimplemento das obrigações previstas no plano, requerendo a nulidade da decisão e, subsidiariamente, a convolação da recuperação em falência.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por falta de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da CF/88 e ao art. 489 do CPC; (ii) estabelecer se é possível o encerramento da recuperação judicial diante do cumprimento substancial do plano, apesar da existência de inadimplementos pontuais apontados por credores.

III.
Razões de Decidir

3. A sentença está devidamente fundamentada, com referências expressas à manifestação do administrador judicial e ao parecer do Ministério Público, inexistindo violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC ou ao art. 93, IX, da CF/88.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos do pedido, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos da parte.

5. O art. 63 da Lei n. 11.101/2005 autoriza o encerramento da recuperação judicial após o biênio legal, desde que cumpridas as obrigações com vencimento no período, mesmo que não haja adimplemento integral de todo o plano.

6. O cumprimento substancial das obrigações, com índice superior a 97%, permite o encerramento do processo recuperacional, sendo legítima a cobrança de eventuais saldos remanescentes por meio de execução individual (arts. 62 e 94 da LRF).

7. Inadimplementos pontuais, especialmente de baixa relevância econômica ou decorrentes de condutas dos próprios credores, não inviabilizam o encerramento do processo de recuperação.

8. A convolação em falência não pode ser decretada diretamente pelo Tribunal sem a devida instrução e contraditório em primeira instância, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A existência de fundamentação suficiente e coerente com os elementos constantes dos autos afasta a alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. 2. O cumprimento substancial das obrigações do plano de recuperação judicial, mesmo que não absoluto, autoriza o encerramento do processo, nos termos do art. 63 da Lei no 11.101/2005. 3. Credores que não tiveram seus créditos satisfeitos integralmente durante o período de fiscalização judicial podem buscar a satisfação do saldo remanescente por meio de execução individual, conforme previsão legal expressa.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 489, 272; Lei no 11.101/2005, arts. 47, 61, 62, 63, 73.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.067.739/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.08.2017; STJ, REsp 1.853.347/RJ; TJMT, RAC no 1000770-02.2019.8.11.0010, Rel. Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.04.2025; TJMT, Ap. no 1002824-96.2018.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT
,
Disveco Ltda.
e
Banco do Brasil S/A
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Recuperação Judicial movida por
Ciriema Truck Service Ltda – ME, Kirst & Kirst Ltda – ME, Kirst Comércio de Pneus Ltda, K.Z. Comércio de Pneus Ltda – EPP
.

A Juíza
a quo
concluiu pelo encerramento da recuperação judicial das empresas Recuperandas, com fundamento no artigo 63 da Lei no 11.101/05, considerando cumpridas as obrigações do plano durante o biênio legal de fiscalização, conforme manifestação do administrador judicial e os documentos apresentados.

Nas razões recursais, a
Cooperativa Sicredi
sustenta, em preliminar, alega violação ao artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a Julgadora deixou de enfrentar pontos relevantes suscitados nos Embargos de Declaração, especialmente quanto ao suposto descumprimento do plano de recuperação judicial. Requer, assim, a anulação da decisão que rejeitou os embargos e o retorno dos autos para novo julgamento, com a devida apreciação das omissões apontadas.

No mérito, sustenta o descumprimento do plano por parte das Recuperandas, razão pela qual requer a convolação da recuperação judicial em falência, nos termos dos artigos 61, §1o, e 73, IV, da Lei no 11.101/05.

A Apelante
Disveco Ltda.
, igualmente em preliminar, defende a nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada, em afronta ao artigo 93, IX, da CF/88 e ao artigo 489, §1o, III e IV, do CPC. Argumenta que o juízo deixou de considerar que os comprovantes de pagamento apresentados pelas Recuperandas não abrangem integralmente o crédito que lhe é devido, especialmente quanto à atualização monetária e aos juros estabelecidos no plano.

Alega negativa de prestação jurisdicional e manifesta afronta ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, insiste no descumprimento do plano, pugnando igualmente pela convolação da recuperação em falência.

Já o Apelante
Banco do Brasil S/A
assevera que, mesmo após a concessão da recuperação judicial e o decurso do biênio de fiscalização, as empresas não cumpriram as obrigações assumidas no plano, conforme apontado reiteradamente nos autos.

Sustenta que, embora ultrapassado o prazo do artigo 61 da Lei no 11.101/05, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a convolação em falência se constatado o inadimplemento antes do encerramento formal da recuperação judicial.

Aduz que a Julgadora de primeiro grau desconsiderou esse quadro falimentar ao encerrar a recuperação, contrariando os princípios da legalidade, boa-fé e
par conditio creditorum
. Pede, assim, a reforma da sentença para que seja decretada a falência das Recuperandas.

Contrarrazões nos Id’s. 274311036, 274311041 e 274311046.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos Recursos (Id. 279994875).

Na sessão realizada em 05/08/2025, os Recursos foram todos desprovidos. Contudo, o julgamento foi anulado em virtude da ausência de apreciação do pedido de sustentação oral formulado pela
Disveco Ltda.
, conforme se vê no Id. 329401872.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, após regular processamento do feito e transcorrido o biênio legal de fiscalização previsto no art. 61 da Lei no 11.101/2005, a Juíza de primeiro grau, com base em manifestação favorável do administrador judicial e com parecer favorável do Ministério Público, entendeu por
encerrar a recuperação judicial
, reconhecendo que as empresas Recuperandas haviam cumprido as obrigações previstas no plano homologado no período de supervisão judicial.

A sentença foi fundamentada, entre outros pontos, no adimplemento substancial dos créditos devidos, incluindo a quitação da classe trabalhista, e na irrelevância de valores residuais pendentes, que representavam menos de 3% dos valores totais.

Inconformadas, as Apelantes insurgem-se contra o encerramento da recuperação judicial, sob a alegação de que houve descumprimento substancial do plano por parte das empresas Recuperandas, com inadimplemento de créditos e ausência de prestação de contas eficaz e transparente.

A Apelante
Disveco Ltda.
sustenta que, embora detenha crédito no valor de R$ 14.926,78 (quatorze mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), as empresas pagaram apenas 12 de 19 parcelas vencidas até então, e o fizeram sem a devida atualização monetária e juros, conforme estabelecido no plano homologado.

Alega que, mesmo após reiteradas manifestações nos autos e decisão judicial para que as Recuperandas prestassem esclarecimentos e comprovassem os pagamentos, os documentos apresentados não regularizaram a pendência. Requereu, assim, a convolação da recuperação judicial em falência, nos termos do artigo 73, IV da LRF.

A Apelante
Sicredi Ouro Verde/MT
alega, preliminarmente, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao fundamento de que os Embargos de Declaração opostos com o objetivo de ver sanadas omissões quanto ao cumprimento do plano de recuperação judicial foram rejeitados sem fundamentação adequada.

Afirma que houve violação ao art. 1.022, I e II do CPC, e que a sentença deve ser anulada para que o juízo de origem se manifeste especificamente sobre os pontos levantados. No mérito, sustenta também que as obrigações do plano não foram cumpridas de forma integral, de modo que a decretação da falência é medida que se impõe.

A Apelante
Banco do Brasil S/A
, por sua vez, reforça o quadro de inadimplemento, relata que jamais recebeu qualquer pagamento referente ao seu crédito, mesmo após comunicação ao juízo e requerimentos de convolação em falência ainda em 2020. Alega que a decisão que encerrou a recuperação judicial desconsiderou manifestações de diversos credores quanto ao inadimplemento e equivocadamente baseou-se apenas no decurso do prazo de supervisão judicial.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo após o biênio previsto no art. 61 da LRF, enquanto não encerrada formalmente a recuperação judicial, o descumprimento do plano autoriza a convolação em falência.

Sob tais argumentos, pugnam os Apelantes pela reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade por falta de fundamentação (art. 489, §1o do CPC), ou, alternativamente, pelo reconhecimento do inadimplemento substancial do plano e consequente decretação da falência das empresas Recuperandas, com fundamento nos arts. 61, §1o e 73, IV, da Lei n. 11.101/2005.

DAS PRELIMINARES

As preliminares suscitadas por Sicredi e Disveco convergem para a tese de negativa de prestação jurisdicional.

A primeira sustenta violação ao art. 1.022 do CPC, alegando que a Juíza
a quo
não enfrentou os vícios indicados nos Embargos de Declaração, especialmente quanto ao alegado descumprimento do plano. A segunda, por sua vez, aponta ofensa ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por suposta falta de fundamentação da sentença.

Contudo, da análise dos autos, não há razão nas preliminares.

A Julgadora singular apresentou, de forma suficiente, os fundamentos de fato e de direito que embasaram a convicção judicial quanto ao encerramento da recuperação.

A simples insatisfação da parte com o desfecho da decisão não caracteriza omissão ou deficiência de fundamentação.

A sentença encontra-se motivada, faz referência expressa ao relatório da administração judicial e à manifestação do Ministério Público, destacando que as Recuperandas lograram cumprir 97,2% das obrigações assumidas no plano no período de dois anos após a concessão da recuperação judicial.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a decisão judicial aprecia adequadamente a matéria posta em julgamento, ainda que sem rebater um a um todos os argumentos da parte (AgInt no AREsp 1.067.739/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23/08/2017).

Além disso, a fundamentação não precisa ser exaustiva, mas apenas suficiente para permitir a compreensão da controvérsia e a motivação do
decisum
, o que ocorreu no caso em exame.

Rejeito, portanto, as preliminares.

DO MÉRITO

No mérito, o cerne da controvérsia consiste em definir se é possível o encerramento da recuperação judicial diante do cumprimento substancial das obrigações previstas no plano aprovado, mesmo havendo apontamentos de inadimplementos pontuais levantados por credores isolados.

A questão requer exame cuidadoso da natureza da recuperação judicial, da interpretação sistemática da Lei n. 11.101/2005 e da jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

A Lei de Recuperação e Falências, em seu art. 63, dispõe expressamente que o juiz decretará o encerramento do processo de recuperação judicial quando vencido o prazo previsto no caput do art. 61, ou seja, dois anos a partir da concessão da recuperação, caso as obrigações assumidas no plano, com vencimento no período, tenham sido cumpridas.

A norma, em sua literalidade, não exige o adimplemento integral e irrestrito de todas as obrigações previstas no plano, tampouco exige que os pagamentos feitos sejam absolutamente imunes a qualquer controvérsia pontual, como a não incidência de correção monetária, pagamento em atraso ou saldo remanescente de valores ínfimos.

Na hipótese dos autos, os relatórios da Administradora Judicial (Id’s. 274310984 e 274311045) são categóricos ao afirmarem que as Recuperandas adimpliram 97,2% das obrigações previstas no plano durante o período de fiscalização judicial.

O valor inadimplido, da ordem de R$ 7.258,24 (sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), é absolutamente irrelevante quando confrontado com o total do passivo e com o volume de mais de 260 obrigações que foram efetivamente cumpridas.

Mais do que isso: a origem da inadimplência está vinculada a situações operacionais e de ordem bancária, como falta de fornecimento de dados por parte dos próprios credores, e não a uma atitude deliberada de descumprimento por parte das Recuperandas.

Eventuais controvérsias quanto à correção monetária, juros ou diferenças pontuais de cálculo não desnaturam o cumprimento substancial do plano e são plenamente solucionáveis pelas vias autônomas de execução específica, na forma do art. 62 da Lei no 11.101/2005, não se prestando, por sua própria natureza, a amparar a decretação da falência.

É precisamente diante de situações como essa que a jurisprudência desta Corte tem se posicionado, com clareza e consistência, no sentido de que o cumprimento substancial das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial, mesmo que não absoluto, autoriza o encerramento do processo, sendo legítimo ao credor buscar a satisfação de eventuais saldos por meio de execução individual, como previsto nos arts. 62 e 94 da Lei 11.101/2005.

A propósito, merece transcrição a ementa do acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1000770-02.2019.8.11.0010, de relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que bem representa o entendimento consolidado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO – TRANSCURSO DO BIÊNIO LEGAL – EXECUÇÃO DO PLANO APROVADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO EFETIVO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÕES REMANESCENTES – ARTS. 61, 62 E 63 DA LEI No 11.101/2005 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E TJMT APLICADO – O TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS, SEM DEMONSTRAÇÃO CABAL DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PLANO, AUTORIZA O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 63 DA LRF, SEM PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DAS VIAS INDIVIDUAIS DE EXECUÇÃO OU DO PEDIDO DE FALÊNCIA, CONFORME O ART. 62 DA MESMA LEI – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade na ausência de intimação da sentença homologatória, porquanto o patrono do Banco do Brasil encontrava-se regularmente habilitado no sistema processual, sendo suficiente a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o do CPC.

A parte apelante sustenta a impossibilidade de encerramento da recuperação judicial por ausência de comprovação do cumprimento do plano, especialmente em relação ao próprio recorrente. No entanto, a administradora judicial afirmou não ter havido inadimplemento voluntário, mas sim ausência de fornecimento de dados bancários pelo próprio credor, inviabilizando o pagamento.

Conforme parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a ausência de quitação parcial não impede o encerramento da recuperação, podendo o credor inadimplido valer-se da via da execução específica ou requerer a falência, nos termos dos arts. 62 e 94 da Lei no 11.101/2005.

A cláusula contratual que previa subclasse quirografária bancária foi corretamente afastada, por afrontar o princípio da paridade entre credores da mesma classe.

Demonstrado o substancial cumprimento das obrigações do plano no biênio previsto no art. 61 da Lei no 11.101/2005, e inexistente notícia de inadimplemento capaz de justificar a convolação em falência, o encerramento do processo recuperacional é medida que se impõe, conforme autorizado pelo art. 63 da LRF.

Reiterados julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforçam a desnecessidade de prova de adimplemento integral após o biênio legal, autorizando o credor a se valer das vias autônomas previstas em lei para resguardar seus direitos, inclusive por meio de execução específica.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJMT. RAC. N.U 1000770-02.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025).

No mesmo sentido, a Apelação n. 1002824-96.2018.8.11.0002, da relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, reforça a possibilidade de encerramento da recuperação judicial ainda que antes do biênio, quando demonstrado o cumprimento substancial do plano.

Nesse julgado, destacou-se que a manutenção da fiscalização judicial além do período necessário prejudica a estabilidade da atividade empresarial, contrariando os princípios da função social da empresa e da continuidade da atividade econômica.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1853347/RJ, igualmente assentou que, encerrado o prazo de dois anos, não se exige a comprovação de adimplemento integral, sendo legítimo o encerramento da recuperação desde que cumpridas as obrigações com vencimento no período, o que é o caso dos autos.

A tese dos Apelantes, de que qualquer inadimplemento pontual ou controvérsia de cálculo seria suficiente para impedir o encerramento da recuperação ou mesmo autorizar sua convolação em falência, revela-se excessivamente formalista e inconciliável com os princípios que regem o instituto da recuperação judicial.

O processo de soerguimento empresarial deve ser interpretado teleologicamente, à luz de sua finalidade: permitir que empresas viáveis superem a crise econômico-financeira, preservando empregos, tributos e o mercado como um todo (art. 47 da LRF).

O encerramento do processo recuperacional, quando atendidos os pressupostos legais, não representa um prêmio à empresa, mas sim a constatação de que o plano foi executado em termos compatíveis com sua viabilidade e com a boa-fé, afastando o caráter excepcional da tutela judicial.

Vale frisar, ainda, que a decretação de falência a partir de meros apontamentos pontuais, em sede recursal, sem demonstração concreta de descumprimento relevante do plano e sem instrução específica voltada a esse fim, não se harmoniza com o devido processo legal e tampouco com a finalidade da recuperação judicial, sobretudo diante do cumprimento substancial já reconhecido no período de supervisão.

Importante destacar ainda que, caso, de fato, tenha ocorrido o alegado descumprimento das obrigações dispostas no plano em favor da parte credora, cabe a ela propor a execução específica da obrigação pela via autônoma judicial.

Por fim, o parecer do Ministério Público, com fundamentação técnica clara, corroborou inteiramente a tese de que o plano foi cumprido de forma substancial e que a via adequada para cobrança de qualquer valor residual seria a execução autônoma, e não a convolação em falência.

Diante de todo o exposto, e à luz da jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, é indiscutível que a sentença está correta ao encerrar a recuperação judicial das empresas do Grupo Ciriema, não se vislumbrando qualquer ilegalidade, omissão ou violação aos princípios que regem o processo recuperacional.

Feitas essas considerações,
nego provimento aos Apelos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, vez que não houve fixação no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026